Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721466-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO RÉU: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER DESPACHO Diante das certidões de id. 18109057, 18109760 e 19261818, vistas a parte Autora (JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO), em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora